Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS TEMPESTIVAMENTE. SENTENÇA CASSADA.

1. Constatado o recolhimento tempestivo das custas intermediárias necessárias para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, não há que se falar em extinção da ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.